Tribunal: TJMT
Processo: 1012964-21.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012964-21.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALECI ALVES PEREIRA - CPF: 345.553.581-04 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO.
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
VALORES DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E/OU NÃO HABITUAL
. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 188 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI/FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO. SÚMULA 162 STJ. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. LEI 7.098/98. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O propósito recursal é para a adequação da correção monetária e dos juros de acordo com o entendimento do STJ, com utilização do índice IGP-DI/FGV e a e o termo inicial dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado da sentença.

Tema 905 do STJ dispõe que em caso de repetição de indébito tributário, os valores devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, salvo se houver previsão em legislação municipal/estadual sobre índice diverso.

Existência de previsão em legislação estadual, Lei 7.098/98 que prevê a utilização do índice ICP-DI/FGV para a correção monetária (art. 47-A) e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 47-C).

Dies a quo
da incidência dos juros e da correção estão previstos nas Súmulas 188 e 162 do STJ, respectivamente, ou seja, a contar do trânsito em julgado e a partir do pagamento indevido.

Recurso conhecido e provido para determinar que a correção monetária seja realizada pelo IGP-DI/FGV a partir do pagamento indevido e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do trânsito em julgado da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de procedência da pretensão inicial que determinou

que a parte requerida se abstenha de realizar os descontos previdenciários que estão incidindo sobre o adicional de insalubridade da autora e condenou à restituição dos valores descontados indevidamente dos últimos 5 anos, na forma simples por ausência de má-fé, ao fundamento de que de não incide contribuição previdenciária sobre verbas remuneratórias que não se incorporam ao benefício previdenciário do servidor, à luz do entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal ao analisar a demanda repetitiva (tema 163).

O
Estado de Mato Grosso
e o
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, nas razões recursais, sustentam a necessidade de parcial reforma da sentença, ao argumento de que a decisão recorrida determinou índice de correção monetária diverso da orientação vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça e marco inicial dos juros moratórios incompatível com o que afirma o Código Tributário Nacional.

Aduz que houve omissão na sentença, pois não foi afastado o IGPDI e, ainda, não fez o
distinguishing
necessário para afastar a súmula 523 do Superior Tribunal de Justiça, embora não acolhidos os embargos declaratórios opostos.

Conclui por afirmar ser correta forma de cálculo da correção monetária e juros de mora e a incidência dos juros de mora, pugnando pela aplicação do IGPDI como índice de correção monetária e o termo inicial dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado da sentença.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

Em parecer o Procurador de Justiça manifestou pela não participação do Ministério Público.

Consta no ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI do Ministério Público, que somente manifestará nos processos que envolvem interesse público capaz de justificar sua intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia consiste em analisar a forma de calcular a correção monetária e os juros de mora.

No caso, a parte recorrida interpôs Ação de obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito, com o fito de cessar a cobrança realizada por parte do Estado de Mato Grosso de contribuições previdenciárias que estão incidindo sobre o adicional de insalubridade, e, ainda, a condenação do Estado pelos valores pagos ilegalmente ainda não alcançados pela prescrição (últimos cinco anos ao ajuizamento da ação).

No caso dos autos, verifica-se, por meio dos holerites juntados com a inicial, que a parte autora entrou em exercício no serviço público em 04/09/2001, ou seja, antes a EC 41/2003, razão pela qual os descontos previdenciários não devem incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria da autora, nos termos da Lei Complementar no202/2004.

O juiz de primeiro grau julgou procedente a pretensão inicial, para determinar que a parte recorrente se abstenha e realizar os descontos previdenciários sobre as verbas remuneratórias da reclamante, bem como determinou à restituição dos valores descontados indevidamente dos últimos 5 anos, na forma simples por ausência de má fé, correção monetária pelo IPCA-E e juros de 1% a partir da citação.

Por sua vez, a parte recorrente não se insurge contra o mérito da sentença, pretende sua reforma apenas no tocante à taxa de juros e ao seu termo inicial.

Acerca da correção monetária e juros de mora incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS, que resultou no Tema 905, entre outras matérias, assim dispôs:

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Assim, em caso de repetição de indébito tributário, os valores devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, salvo se houver previsão em legislação municipal/estadual sobre índice diverso.

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso possui legislação específica acerca do índice a ser utilizado para efeitos de juros e correção monetária de imposto em atraso, conforme prevê a Lei 7.098/98 em seus artigos 47-A e 47-C,
in verbis
:

Art. 47-A Os débitos fiscais decorrentes do não pagamento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que venha substituí-lo.

Art. 47-C Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.

Em relação ao dies a quo da incidência dos juros moratório, deve se observar o disposto na Súmula 188 do STJ, ou seja, a partir do trânsito em julga da sentença.

Já a correção monetária deve ter seu termos inicial a partir do pagamento indevido, conforme súmula 162 do STJ, vejamos:

Súmula 188 - Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Súmula 162 - Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.

Corroborando o entendimento acima, colaciono jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA RECURSO APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTES DE TRABALHO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO IV, DA LEI No 7.713/1988 A PARTIR DA CONDIÇÃO DE INATIVIDADE - RESTITUIÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI/FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO - PREJUDICADO.

- O IGP-DI, como índice de correção monetária, incidente sobre as contribuições previdenciárias, aplica-se tão somente no período de maio de 1996 a dezembro de 2006).

- Os juros moratórios, na repetição de indébito, de contribuições previdenciárias, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula no 188/STJ. (N.U 0014980-09.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 25/07/2020).

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTES DE TRABALHO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO IV, DA LEI No 7.713/1988 – RESTITUIÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI/FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RECLAMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 0011297-92.2012.8.11.0004, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, tão somente para determinar que a correção monetária seja realizada pelo IGP-DI/FGV desde o pagamento indevido, e juros de 1% ao mês, contados a partir do trânsito em julgado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021